Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
1. A Lei n. 14.365/2022 representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais ao acrescentar o art. 85, § 8°-A, ao Código de Processo Civil. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente ser observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
2. Apelação provida.